Tribunal: TJMT
Processo: 1002091-47.2020.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002091-47.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DE LIMA - CPF: 935.043.819-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de desconto em Folha de Pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais

- INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO INOCORRÊNCIA – PROCURAÇAO AD JUDICIA OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA POR INSTRUMENTO PARTICULAR, ASSINADO A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência de comprovante de residência em nome próprio não é hipótese de indeferimento da petição inicial, haja vista que tal documento não encontra previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento da lide.

A juntada de mandado assinado a rogo pelo outorgante, além de estar assinada por duas testemunhas, preenchendo os requisitos legais de validade.

Aplica-se nestes casos, subsidiariamente o art. 595 do Código Civil, que autoriza no contrato de prestação de serviço a assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA DO CARMO DE LIMA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos auto n.º 1002091-47.2020.8.11.0007 - Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de desconto em Folha de Pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais – indeferiu a petição inicial, nos termos dos artigos 320 e 321 c/c o art. 485, I, todos do CPC/2015, julgando extinta referida ação de julgamento de mérito - condenou a parte autora ao pagamento das despesas e custas processuais. Todavia, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/15. Sem condenação em honorários advocatícios.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que buscando comprovar seu endereço e vínculo com a Comarca onde tramita este processo apresentou nos autos declaração de residência, bem como, comprovante de endereço emitido em nome de terceiro, que por sua vez não foram aceitos pelo juízo.

Diante disso, no intuito de atender ao comando judicial, vem a parte Autora, apresentar o Comprovante de Domicílio Eleitoral (documento anexo), o qual consta como local de votação da parte Demandante no Centro Integrado de Educação Jaime Verissimo de Campos, localizado na Rua Rio Jordão, S/N, Bairro Cidade Alta, município de Alta Floresta/MT, comprovando assim, o vínculo da parte Autora com essa comarca, dando por consequência, regular andamento ao feito.

Destaca que fato de o comprovante de endereço acostado aos autos estar em nome de terceira pessoa não deve causar estranhamento, tendo em vista que a maior parte da população brasileira não possui qualquer propriedade imobiliária, dado esse que não pode ser considerado na situação em análise.

Assevera que exigir da parte um comprovante de endereço em seu nome, pode ser considerado um conduta desarrazoada e, em ultima análise violadora do principio da inafastabilidade /indeclinabilidade da jurisdição, devidamente previsto na Constituição Federal.

Discorre sobre o princípio da celeridade e economia processual, bem como da dignidade da pessoa humana.

Deste modo, pleiteia, reforma da a r. sentença a quo a fim que seja sanado referido vicio apontado pelo magistrado “a quo”, demonstrando o vínculo com a comarca, bem como a juntada da procuração.

Ante o exposto, pugna a parte apelante pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, a fim de cassar a decisão ora impugnada a fim de que seja recebida a petição inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA DO CARMO DE LIMA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos auto n.º 1002091-47.2020.8.11.0007 - Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de desconto em Folha de Pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais – indeferiu a petição inicial, nos termos dos artigos 320 e 321 c/c o art. 485, I, todos do CPC/2015, julgando extinta referida ação de julgamento de mérito - condenou a parte autora ao pagamento das despesas e custas processuais. Todavia, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/15. Sem condenação em honorários advocatícios.

Conheço do recurso, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A receber a inicial, o juízo de primeiro grau determinou a emenda à inicial de modo que o apelante apresentasse o comprovante de residência, bem como regularizasse a representação processual, determinando a juntada de instrumento procuratório público, no prazo de 15 (quinze) dias.

O Apelante quedou-se inerte, ocasião que sobreveio a sentença extintiva, fundamentada no art. 320 e 321 do Código de Processo Civil, indeferindo a petição inicial.

Registro que o Código de Processo Civil determina somente a indicação da
residência
das partes, não havendo dispositivo legal que imponha a juntada de
comprovante
de
residência
das partes.

Art. 319.
A petição inicial indicará:

I
- o juízo a que é dirigida;

II
- os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III
- o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV
- o pedido com as suas especificações;

V
- o valor da causa;

VI
- as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII
- a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º
Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º
A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º
A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Conclui-se, pois, que o
comprovante
de endereço não é documento indispensável ao julgamento da demanda, não sendo a sua falta hipótese de indeferimento da peça inicial.

Sobre o tema:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de comprovante de endereço atualizado, ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88.(TJ-MT - AC: 10017464020188110011 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ E COMPROVANTE E DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR – DETERMINADA EMENDA À INICIAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA NÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça.”
(N.U 1001743-85.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - DESNECESSIDADE. Não se caracteriza como inepta a petição inicial que apresenta em seu bojo todas as informações legais necessárias à propositura da demanda, mas deixa de trazer consigo comprovante de endereço que contenho o nome da parte autora. (TJ-MG - AC: 10000200396364001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 11/05/0020, Data de Publicação: 14/05/2020)

Assim, a extinção da ação por inépcia da inicial mormente pela
ausência
de
comprovante
de
residência
, demonstra certo excesso de formalismo, o que deve ser combatido de modo a não inibir qualquer cidadão no seu direito de acesso à justiça.

No que tange ao instrumento procuratório público de igual forma não motivo para indeferimento da petição inicial, posto que juntou mandado assinado a a rogo pelo outorgante, além de estar assinada por duas testemunhas, preenchendo os requisitos legais de validade.

Aplica-se nestes casos, subsidiariamente o art. 595 do Código Civil, que autoriza no contrato de prestação de serviço a assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA POR EMBRIAGUEZ – DESCABIMENTO – SEGURO QUE INDEPENDE DA EXISTÊNCIA DE CULPA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INAPLICABILIDADE DO CAPUT OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – SUCUMBÊNICIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se revela razoável exigir que a procuração outorgada por pessoa analfabeta seja feita somente por instrumento público, notadamente porque
a parte apelada juntou aos autos mandato assinada a rogo pelo outorgante, além de estar assinada por duas testemunhas, preenchendo assim os requisitos legais de validade
.

Além disso, exigir a emissão de procuração pública do cidadão analfabeto para contratar advogado, ter acesso ao Poder Judiciário e à prestação jurisdicional importa na criação de obstáculos às prerrogativas constitucionais previstas no art. 5º, incisos XXXIV e XXXV, da CF/88.

Conforme prevê o artigo 5º, da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, motivo pelo qual a suposta embriaguez da vítima/beneficiária não tem o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais, e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal. (N.U 1031685-38.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO (ART. 485, INCISO IV, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROCURAÇÃO AD JUDICIA OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA POR INSTRUMENTO PARTICULAR, ASSINADA A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ENTENDIMENTO DO CNJ. SENTENÇA CASSADA, COM DETERMINAÇÃO DE REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0045680-81.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - J. 13.03.2020)

(TJ-PR - APL: 00456808120198160014 PR 0045680-81.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 13/03/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2020)

Destarte, deve ser reformada a sentença recorrida, afastando a extinção do feito sem resolução de mérito.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, cassando a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que retorne ao seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021